Tribunal: STF
Processo: ARE 1412088
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PELO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. BENEFÍCIO DE ORIGEM ACIDENTÁRIA. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
    1. Não há limitação aos benefícios a serem revisados no título executivo formado na ação civil pública (ACP) nº 2003.70.00.070714-7, que condenou o INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício concedido a partir de março de 1994, com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) na correção dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo. 
    2. Hipótese em que a causa de pedir, próxima ou remota, não encerra discussão sobre acidente de trabalho, não se tratando de ação acidentária, de modo que a competência é da Justiça Federal, pois não se discute as consequência jurídica ou a natureza do acidente em si. 
    3. Independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário, se decorre ou não de acidente do trabalho, para a execução desta ACP não se discute questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM determinado na ACP.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 109, I, da Constituição Federal. 
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988 e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De todo modo, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 30 de novembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.